Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701739-87.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO MOTA DA SILVA SOUZA AUTORIDADE: VARA CRIMINAL SOBRADINHO D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus sem pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo apontado como coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2025 19:25:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator